Tribunal: TJPA
Processo: 0010029-32.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010029-32.2017.8.14.0040

APELANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, HELIO PORFIRIO DO NASCIMENTO, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, FRANCISCA LUCAS DE ARAUJO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRICIO DE JESUS GUIMARAES PEREIRA, TACIANA FRIZON, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA, RUBEN CARLOS RODRIGUES SILVA, DEUZILEIA ARAUJO DE SOUSA MACHADO, FRANCISCO FREIRE NOIA, ELIANE DA SILVA NOIA, ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA, JOVANE DA SILVA CARNEIRO

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA, SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0010029-32.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO, TACIANA FRIZON, FRANCISCO FREIRE NOIA, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, ELIANE DA SILVA NOIA, HÉLIO PORFÍRIO DO NASCIMENTO, EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, JOVANE DA SILVA CARNEIRO, DEUZILEIA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRÍCIO DE JESUS GUIMARÃES PEREIRA, RUBENS CARLOS RODRIGUES SILVA, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA E ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10801 E SOFIA SAMPAIO SILVA - OAB/PA 3314

EMBARGADOS: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/SP 373.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DA FASE DE SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES DO TJPA E TJMG. DOUTRINA DE DIERLE NUNES, NATANAEL LUD SANTOS E SILVA, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA E ALEXANDRE FREIRE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO e outros contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que cassara sentença por ausência da fase de organização e saneamento do processo (art. 357 do CPC), reconhecendo cerceamento de defesa. Os embargantes alegaram omissão quanto à apreciação de argumentos sobre a inexistência de prejuízo processual e à tese de nulidade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos relativos à desnecessidade de prejuízo concreto e à alegação de nulidade relativa por ausência da fase de saneamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de organização e saneamento do processo é etapa obrigatória prevista no art. 357 do CPC e tem por objetivo garantir o contraditório, a ampla defesa, a delimitação das questões controvertidas e a adequada distribuição do ônus da prova. Sua ausência configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta da sentença — entendimento consolidado na jurisprudência do TJPA (Apelações Cíveis nºs 0801035-74.2020.8.14.0040, 0800593-50.2020.8.14.0124 e 0805436-55.2020.8.14.0028) e TJMG (ED nº 1.0000.21.209522-8/010).

4.

A jurisprudência corrobora a compreensão de que não é necessária a demonstração de prejuízo concreto quando suprimida fase essencial do procedimento, como evidenciado nos julgados do TJPA: Ação Declaratória n° 0003530-22.2019.8.14.0053 (Rel. Des. Luana Santalices) e Revisional de Alimentos nº 0806390-61.2022.8.14.0051 (Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes).

5.

Segundo Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, o art. 357 do CPC promove a “preparação metódica do debate processual”, garantindo previsibilidade, isonomia e cooperação entre as partes. Para Leonardo Carneiro da Cunha, a fase de saneamento é imprescindível para correção de falhas, delimitação de pontos controvertidos e organização da produção probatória. Alexandre Freire também reconhece o art. 357 como instrumento para efetivação dos direitos fundamentais no processo e estabilização das decisões judiciais.

6.

O acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

7.

Os argumentos dos embargantes visam rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração, conforme estabelece a doutrina de Lênio Streck e Alexandre Freire.

8.

O voto reconhece que, embora cabíveis os embargos para fins de prequestionamento, a ausência de vícios formais impõe sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC compromete o devido processo legal e impõe a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, sem delimitação das provas e sem esgotamento da instrução viola os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa.

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito e devem ser rejeitados quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mesmo que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357, 373, 278, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelações Cíveis nºs 0801035-74.2020.8.14.0040, 0800593-50.2020.8.14.0124 e 0805436-55.2020.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.
– TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.
– TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
– TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho.

Doutrina relevante citada
:
– NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
– CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
.
– FREIRE, Alexandre.
Comentários ao Código de Processo Civil
.
– STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre. Doutrina citada no voto da relatora sobre limites cognitivos dos Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010029-32.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO, TACIANA FRIZON, FRANCISCO FREIRE NOIA, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, ELIANE DA SILVA NOIA, HÉLIO PORFÍRIO DO NASCIMENTO, EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, JOVANE DA SILVA CARNEIRO, DEUZILEIA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRÍCIO DE JESUS GUIMARÃES PEREIRA, RUBENS CARLOS RODRIGUES SILVA, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA E ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10801 E SOFIA SAMPAIO SILVA - OAB/PA 3314

EMBARGADOS: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/SP 373.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO, TACIANA FRIZON, FRANCISCO FREIRE NOIA, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, ELIANE DA SILVA NOIA, HÉLIO PORFÍRIO DO NASCIMENTO, EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, JOVANE DA SILVA CARNEIRO, DEUZILEIA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRÍCIO DE JESUS GUIMARÃES PEREIRA, RUBENS CARLOS RODRIGUES SILVA, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA E ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA

interpuseram

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29339015)
, que

conheceu e negou provimento ao

Recurso de Agravo

Interno apresentado
.

Eis a

ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. DOUTRINA DE DIERLE NUNES, NATANAEL LUD SANTOS E SILVA, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA E ALEXANDRE FREIRE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO e outros contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, cassou sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, por nulidade decorrente da ausência da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC. A sentença cassada havia confirmado tutela antecipada que impedia as empresas PROSEGUR BRASIL S/A e SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A de realizar obras e alterações em imóvel destinado às suas atividades. Os agravantes sustentaram, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, a desnecessidade de despacho saneador, a ausência de prejuízo, afronta ao princípio do livre convencimento motivado, e alegaram que os pedidos de prova foram genéricos ou inúteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de organização e saneamento do processo é etapa obrigatória prevista no art. 357 do CPC, essencial para garantir o contraditório, a ampla defesa, a delimitação das questões controvertidas e a correta distribuição do ônus da prova.

4. A ausência dessa fase, aliada ao julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem o devido esgotamento da instrução, compromete o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

5. O procedimento comum exige a higienização das questões processuais e a preparação metódica da controvérsia, evitando surpresas processuais e permitindo que as partes tenham ciência clara sobre as provas admitidas e os pontos controvertidos.

6. Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destacam que o art. 357 do CPC promove a “preparação metódica do debate processual”, evitando surpresas e assegurando atuação cooperativa e isonômica entre as partes.

7. Leonardo Carneiro da Cunha ressalta que a fase de saneamento permite ao juiz corrigir falhas processuais, delimitar os pontos controvertidos e organizar a produção de provas, sendo imprescindível para a regularidade procedimental.

8. Alexandre Freire aponta que o art. 357 do CPC representa uma ferramenta para garantir os direitos fundamentais do processo judicial e viabilizar a cooperação entre magistrado e partes, assegurando decisões estáveis e juridicamente seguras.

9. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a omissão da fase de saneamento, quando obrigatória, configura nulidade absoluta da sentença por error in procedendo.

10. A decisão monocrática observou corretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC compromete o devido processo legal e impõe a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio, sem delimitação das provas e sem esgotamento da instrução viola os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa.

3. A audiência ou decisão de saneamento é etapa obrigatória e essencial para estabilizar a demanda e garantir a segurança jurídica da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357, 373 e 278, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124; TJPA, Apelação Cível nº 0805436-55.2020.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

Doutrina relevante citada
:

· NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

· CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
.

· FREIRE, Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil.

Em razões recursais
,

mencionam vício da omissão sob as seguintes vertentes:

a.

argumento central não examinado e tampouco debatido no acórdão e

b.

nulidade relativa ante ausência de demonstração de prejuízo
.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29671987)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 30110139).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0010029-32.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO, TACIANA FRIZON, FRANCISCO FREIRE NOIA, ERODICE SEVERINA DE SANTANA E SILVA, ELIANE DA SILVA NOIA, HÉLIO PORFÍRIO DO NASCIMENTO, EDMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS, JOVANE DA SILVA CARNEIRO, DEUZILEIA ARAÚJO DE SOUZA MACHADO, ELISANGELA DA SILVA NOIA, FABRÍCIO DE JESUS GUIMARÃES PEREIRA, RUBENS CARLOS RODRIGUES SILVA, CRISTIANE SAMPAIO BARBOSA SILVA E ROBERTO TADEU FERREIRA ZUBA

ADVOGADOS: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10801 E SOFIA SAMPAIO SILVA - OAB/PA 3314

EMBARGADOS: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA E SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/SP 373.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exigem do dos Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. DOUTRINA DE DIERLE NUNES, NATANAEL LUD SANTOS E SILVA, LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA E ALEXANDRE FREIRE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por FRANCISCA LUCAS DE ARAÚJO e outros contra decisão monocrática que, em Apelação Cível, cassou sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, por nulidade decorrente da ausência da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC. A sentença cassada havia confirmado tutela antecipada que impedia as empresas PROSEGUR BRASIL S/A e SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A de realizar obras e alterações em imóvel destinado às suas atividades. Os agravantes sustentaram, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, a desnecessidade de despacho saneador, a ausência de prejuízo, afronta ao princípio do livre convencimento motivado, e alegaram que os pedidos de prova foram genéricos ou inúteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de organização e saneamento do processo é etapa obrigatória prevista no art. 357 do CPC, essencial para garantir o contraditório, a ampla defesa, a delimitação das questões controvertidas e a correta distribuição do ônus da prova.

4. A ausência dessa fase, aliada ao julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio e sem o devido esgotamento da instrução, compromete o devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

5. O procedimento comum exige a higienização das questões processuais e a preparação metódica da controvérsia, evitando surpresas processuais e permitindo que as partes tenham ciência clara sobre as provas admitidas e os pontos controvertidos.

6. Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destacam que o art. 357 do CPC promove a “preparação metódica do debate processual”, evitando surpresas e assegurando atuação cooperativa e isonômica entre as partes.

7. Leonardo Carneiro da Cunha ressalta que a fase de saneamento permite ao juiz corrigir falhas processuais, delimitar os pontos controvertidos e organizar a produção de provas, sendo imprescindível para a regularidade procedimental.

8. Alexandre Freire aponta que o art. 357 do CPC representa uma ferramenta para garantir os direitos fundamentais do processo judicial e viabilizar a cooperação entre magistrado e partes, assegurando decisões estáveis e juridicamente seguras.

9. A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a omissão da fase de saneamento, quando obrigatória, configura nulidade absoluta da sentença por error in procedendo.

10. A decisão monocrática observou corretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC compromete o devido processo legal e impõe a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide sem anúncio prévio, sem delimitação das provas e sem esgotamento da instrução viola os princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa.

3. A audiência ou decisão de saneamento é etapa obrigatória e essencial para estabilizar a demanda e garantir a segurança jurídica da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 357, 373 e 278, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040; TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124; TJPA, Apelação Cível nº 0805436-55.2020.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt.

Doutrina relevante citada
:

· NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

· CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
.

· FREIRE, Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil.( Pje ID 28587822)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Os Embargantes

dirigem a omissão em dois argumentos centrais:

a.

argumento central não examinado e tampouco debatido no acórdão e

b.

nulidade relativa ante ausência de demonstração de prejuízo

Levantes direcionados à nulidade da objurgada por supressão da etapa processual inserta no artigo 357 do CPC. cuja fundamentação está explicita no acórdão acima gravado.

Precisam os Embargantes compreender que a afronta aos princípios processuais aduzem a nulidade do processo porque retira sua efetividade propriamente dita. Logo, o prejuízo que propalam é maior que seus interesses dado que envolvem um julgamento que necessita ser eficaz a gerar válidos efeitos jurídicos.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

Logo, inexiste omissão ou distorção jurisprudencial, este último compreendendo os ditames do artigo 926,
caput
, do CPC.

Vício ausente a autorizar a rejeição dos Declaratórios interpostos.

Portanto, conheço e nego proveito ao Recurso de Embargos de Declaração conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promovam outro debate de assunto já decidindo e firmado em Recurso anterior.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 23 set. 2025.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 23 set. 2025.

Belém, 21/10/2025